Tribunal: TJDFT
Processo: 0788249-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0788249-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente( autor) em face da decisão que não conheceu do recurso, em razão da deserção. Alega o embargante omissão na decisão, pois o juízo não determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (honorários advocatícios), considerando que ele comprovou sua situação de hipossuficiência e tem direito à gratuidade da justiça. Requer que seja suprida a omissão, determinando-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID72115431) É o breve relatório. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferido despacho determinando que o autor comprovasse no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo**) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 70816833). Consoante registro do PJE, o recorrente deixou de atender a determinação ("Decorrido prazo de HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA em 24/04/2025 23:59.") Em 28/04/2025, o recorrente juntou aos autos as declarações de renda dos últimos anos que demonstram a sua insuficiência de recursos (ID 71187424). Em seguida, foi proferida decisão pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção. Inconteste que o autor apresentou os documentos solicitados intempestivamente, não havendo de se falar em contradição ou omissão na decisão. Destaca-se que o prazo para comprovar gratuidade, recolhimento de custas ou regularização processual é de 48 horas, posto que é aquele previsto para recolhimento do preparo (o art. 42, par. 1o da Lei n. 9.099/95) Pelo exposto conheço e rejeito os embargos de declaração. Contudo, diante da apresentação dos documentos pelo recorrente, os quais demonstram, mesmo que intempestivamente, a sua alegada incapacidade financeira, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito